Tribunal: TJMT
Processo: 1038781-75.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038781-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA - CNPJ: 37.866.100/0001-05 (APELANTE), PEDRO PAULO SARTIN MENDES - CPF: 892.311.801-00 (ADVOGADO), HENRIQUE CLAUZO HORTA - CPF: 349.523.018-18 (ADVOGADO), CLAUDIO GARCIA - CPF: 230.037.311-49 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO NÃO APRECIADA NA ORIGEM - VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância. (Ap 35579/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018).

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA

Recurso de Apelação interposto por CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação Monitória nº 1038781-75.2017.8.11.0041, proposta pela empresa ora apelante, em desfavor de CLAUDIO GARCIA.

Em 27/12/2017, a empresa CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA distribuiu Ação Monitoria, alegando ser credora da parte Requerida na importância original de R$ 2.032,80 (dois mil e trinta e dois reais e oitenta centavos), importância decorrente da compra de produtos farmoquímicos, representados pela Nota Fiscal nº 182628 e pelos boletos em aberto, bem como comprovante de entrega e recebimento das mercadorias.

Com tais considerações, requereu a citação do requerido para pagamento da dívida, ou para ofertar embargos, sob pena de constituir-se, de pleno direito, o titulo executivo judicial, convertendo-se o mandato inicial em executivo.

Por fim, requereu a procedência do pedido monitório e se for o caso, o prosseguimento pela conversão em mandado executivo até final expropriação dos bens para pagamento do principal e acessórios legais.

Em 09/01/2018, houve o despacho inicial determinando a citação da parte requerida.

Em 20/04/2023, a empresa requerente efetuou o recolhimento da diligencia do oficial de justiça.

Em 15/05/2018 houve a expedição do mandado.

Em 19/05/2018 o oficial de justiça colaciona aos autos o termo de diligencia, informando não ter encontrado o requerido no endereço.

Ainda consta no termo que o oficial foi informado que requerido era residente em um sítio, que só ficava no endereço da diligencia nos finais de semana.

Por fim, o oficial de justiça certificou ter retornado ao endereço no fim de semana, também não encontrando o requerido.

Em 09/07/2018, a parte autora se manifestou da seguinte forma: “Tendo em vista que o Requerido reside também naquele endereço, porém não foi encontrado por estar em seu Sítio requer que seja expedido novo Mandado de Citação no endereço apontado na exordial e que o Oficial que for designado, que compareça preferencialmente nos finais de semana, no sábado ou domingo, e que seja autorizada a citação por hora certa, nos moldes do artigo 252 e seguintes do NCPC.

Em 29/07/2018, oficial de justiça colaciona aos autos o termo de diligencia, informando que não foi possível proceder a citação e intimação do requerido.

Aduziu que foi recebido de longe pela secretaria do lar, que quis falar o nome, e que em outras diligencias, sempre encontrou o imóvel fechado no cadeado, não sendo mais atendido por ninguém.

Em 31/08/2018, a empresa requerente informou novo endereço, requerendo a expedição de novo mandado de citação para a Rua Poxoréo, 445, Jardim Alvorada, Cuiabá-MT - CEP: 78048-600.

Em 29/05/2018, o Juiz de piso defere a diligencia, determinando que a citação seja feita por hora certa, devendo o oficial de justiça observar as formalidades do art. 252 do CPC.

Em 24/06/2020, houve a juntada de certidão, informando que o mandado foi recolhido em razão da determinação do MM Juiz de Direito Diretor do Fórum da Capital, no CIA 0712981-39.2020.8.11.0001. (proibição de atos que necessitem de presença física dos servidores em razão da pandemia de Covid-19).

Findo o período restritivo, em 01/02/2021, foi colacionada certidão do oficial de justiça informando a parte requerida não encontrada no local, bem como foi possível o contato com qualquer outra pessoa.

Ato seguinte, em 13/04/2021, foi requerida à expedição de carta de citação para a representante legal do requerido, na pessoal da Advogada JULIANA GOMES TAKAYAMA, OAB/MT 14.119, com endereço na RUA TENETE ALCIDADES DUARTE DE SOUZA, N° 303, APARTAMENTO 601, BAIRRO DUQUE DE CAXIAS, CUIABÁ-MT.

Em 23/06/2021, foi juntado aos autos o AR com a informação de entrega positiva da citação.

Como não houve o pagamento, ou apresentação de embargos, em 20/02/2022, o Juiz de piso converteu a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, bem como, o mandado inicial em mandado executivo (CPC, § 2º do art. 701).

Em 06/07/2022, foi certificado o transcurso do prazo para pagamento do debito.

Em 28/11/2022, foi requerido o prosseguimento do feito com a penhora SISBAJUD.

A penhora foi deferida. Em 17/05/2023 foi certificado que a tentativa de bloqueio eletrônico parcial no valor de R$ 6.475.19 (seis mil quatrocentos e setenta e cinco centavos e dezenove centavos), restou parcialmente frutífera, sendo penhorado o valor de R$ 3.006,60 (três mil e seis reais e sessenta centavos).

Em 18/05/2023, o requerido CLAUDIO GARCIA ingressou no processo, aduzindo a nulidade dos atos processuais em razão da inexistência de citação valida. Aduziu que a advogada JULIANA GOMES TAKAYAMA que, além de não mais representar o peticionante, não possui poderes para receber citação.

Ainda, aduziu a existência da prescrição da divida.

Por fim, aduziu que os valores penhorados são impenhoráveis, já que se trata de verba salarial.

Os autos foram conclusos, e após analise, o Juiz de piso reconheceu a inexistência da citação valida, bem como reconheceu a existência da prescrição:

“Destaco, entretanto, que a procuração do id. 53303296 só conferia poderes a causídica Juliana Gomes Takayama (OAB/MT 14.119) poderes para atuação nos autos n. 18722-98.2008.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/T, inexistindo, ainda, poderes para receber citação.

Assim sendo, resta evidente a nulidade da citação da fase de conhecimento.

Destaco que a citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. O defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando-se vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, I, do CPC/2015).

Desta forma, DECLARO A NULIDADE da citação da fase de conhecimento, declarando nula a decisão do id. 76477577, que constituiu o título executivo judicial.

(...)

Esclarecido o referido aspecto, e tendo como norte a nulidade da citação e a necessária retroação do processo à fase de conhecimento torna evidente a necessidade de liberação/devolução dos valores bloqueados, mediante a expedição de alvará em benefício do executado.

(...)

Doutro lado, é certo que o despacho determinando a citação interrompe a prescrição (§1° do art. 240 do CPC c/c art. 202, I do CC). Destarte, o prazo prescricional deve ser computado a partir de 09.01.2018.

Nesse sentido, entre o despacho inicial e o comparecimento espontâneo do requerido aos autos em 18.05.2023 (id. 118151143) transcorreram 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias.

É sabido que a Súmula 106 do STJ estabelece que “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Contudo, na hipótese em tela todas as diligências pleiteadas pelo requerente foram deferidas e realizadas em tempo adequado. Ressalte-se que, a demora na efetivação da citação se deu pelo desconhecimento do endereço válido do executado, fato este que não pode ser imputado como negligência ou desídia do Poder Judiciário, mas problema afeto ao próprio mecanismo da jurisdição.

Saliento que a frustração das diligências, em virtude da modificação de endereço da parte, não pode ser compreendida como mora imputável ao credor, sob pena de fomentar a ocultação dolosa das partes com intuito de impedir a retroação dos efeitos do despacho que ordena a citação.

Contudo, assento que após a frustração da diligência do id. 48108532 em 01.02.2021, o requerente foi intimado para impulsionar o processo (id. 48465945), ao que se certificou em 07.03.2021 (id. 50467510) a INÉRCIA, dando, então, ensejo a intimação pessoal do requerente para impulsionar o feito, sob pena de extinção (id. 50574840), tendo, então, ocorrido o pedido de citação de terceiro pelo requerente, conforme se evidencia da petição protocolada em 13.04.2021 (id. 53302580).

É de se consignar que o requerente poderia ter pleiteado a busca de endereços nos sistemas conveniados do Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, SIEL, etc.), mas optou por induzir este Juízo a erro efetuando a juntada da procuração do id. 53303296, através da petição do id. 53302580 e afirmar que a causídica possuía “poderes para receber citação inicial, (...)” (id. 53302580).

Note-se, que a secretaria deste Juízo, em situações similares, expede a citação para o novo endereço fornecido pelo autor, independente de despacho judicial, visando, assim, dar celeridade ao processo.

Na sequência este magistrado foi induzido a erro com a informação do sistema de inércia da parte requerida e exarou a decisão do id. 76477577.

Assim sendo, o transcurso irregular do processo, sem a citação válida do requerente e a incidência do prazo prescricional ocorreu em razão da conduta temerária do requerente que apontou poderes que a procuração do id. 53303296 evidentemente não possuía, e após a expedição de citação pela secretaria e consequente conversão da ação monitória, não observou o princípio de colaboração e boa-fé.

(...)

Desta forma, afasto a hipótese do §3° do art. 240 do CPC, reconhecendo, assim, a prescrição do direito do autor, ao que JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, na forma do que estabelece o art. 487, II do CPC c/c arts. 206, § 5º, I do CC.

Condeno o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao procurador da parte requerida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

P.R.I. Após o trânsito em julgado da presente decisão, expeça-se o alvará para liberação dos valores bloqueados nos autos em benefício do requerido/executado, arquivando-se e dando-se as baixas de estilo."

Inconformada com a sentença, a empresa CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) que apelado indicou na procuração que concedida ao seu advogado, que é residente no endereço das diligencias do Oficial de Justiça; (ii) que não ocorreu prescrição, tendo em vista a intenção proposital do Apelado em não receber a citação; (iii) aduziu que o patrono da parte apelada consultou os autos em 12/04/2021, comprovando o intuito protelatório; (iv) com tais argumentos, requereu o provimento do Recurso para reformar a sentença, reconhecendo a validade da citação, bem como a decretação da má-fé do apelado e do seu patrono.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, aduzindo que; (i) a citação foi encaminhada para pessoa diversa; (ii) que nos termos do art. 280 do CPC, As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais; (iii) que a alegação de ocultação não se sustenta meramente com base no fato de que o oficial de justiça, ao realizar a tentativa de citação, não logrou êxito em localizar o Apelado no endereço mencionado; (iv) que a jurisprudência e a prática jurídica estabelecem, de maneira inequívoca, que a mera ausência do oficial de justiça em encontrar uma pessoa no endereço indicado não é suficiente para alegar a existência de uma ocultação deliberada; (v) que sequer houve esgotamento das tentativas para localizar o executado, indicando que a apelante se limitou a fornecer o domicílio de um terceiro não envolvido na disputa, com base em uma procuração firmada em 2013, com intuito de induzir este r. juízo a erro; (vi) que o advogado não acessou os autos na qualidade de procurador do requerido, e tampouco deveria, uma vez que a procuração para tanto somente foi outorgada em 16 de maio de 2023; (vii) por fim, aduziu que quando do acesso do advogado aos autos, a prescrição já havia ocorrido.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação interposto por CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação Monitória nº 1038781-75.2017.8.11.0041, proposta pela empresa ora apelante, em desfavor de CLAUDIO GARCIA.

Pois bem.

Observando detidamente a petição inicial, verifico que após diligencias do oficial de justiça, a empresa autora/apelante tomou conhecimento de que a parte requerida/apelada residia em um sitio, e que só comparecia no endereço indicado no mandato de citação aos finais de semana.

Entretanto, como bem apontado na sentença de piso, ao invés da empresa requerente/apelante ter pleiteado a busca de endereços nos sistemas conveniados do Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, SIEL, etc.), optou por induzir o Juízo a erro, requerendo a citação através da advogada Juliana Gomes Takayama (OAB/MT 14.119), que supostamente possuía procuração com poderes para receber citações.

Nesse sentido, impossível cogitar a alegação de ocultação com base na certidão negativa do oficial de justiça, até porque a citação por hora certa também não teve êxito.

Esclareço que a prescrição decorreu exclusivamente da imperícia processual da empresa ora apelante, que como já dito, requereu a citação de pessoa diversa, e sem poderes para recebê-la.

Ainda, quanto à alegação de má-fé do causídico representada da parte apelada que acessou previamente os autos, esclareço que a prescrição foi alcançada em 17/03/2021, e que o acesso do causídico ocorreu em 12/04/2021, razão pela qual não no que se falar em má-fé.

Ademais, verifico que as teses apresentadas no Recurso de Apelação não foram arguidas na fase de conhecimento.

Assim, entendo restar demonstrada a ausência de dialeticidade do recurso de apelação.

Friso que não se trata aqui de mero formalismo ou de tentativa de obstar a incursão na matéria trazida ao segundo grau, mas negativa de conhecimento de um Recurso onde à parte peticionante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, elucidar a própria questão fática.

Aliás, consoante o brocardo ‘mihi factum, dabo tibi ius’, ao juiz cabe à análise da controvérsia decidindo os fatos consoantes à legislação e fundamentos jurídicos que entendem adequados e não o contrário, ou seja, investigar a matéria fática para encontra onde repousa o alegado direito.

Lembre-se que o art. 1016, II, do CPC obriga a parte exponha os fundamentos de direito e de fato, demonstrando os motivos de desacerto da decisão recorrida a fim de preservação dos princípios inerentes à jurisdição, especialmente sob o prisma do interesse processual e limites da futura prestação jurisdicional do colegiado.

Propositalmente ou não, o Recurso não atendeu a esse requisito quando do protocolo da peça vestibular, colocando-se a desenvolver teses sem imputa-las aos fatos que hipoteticamente invalidam a decisão do magistrado de piso, restando caracterizada a violação do princípio da dialeticidade, assim definido por NELSON NERY JUNIOR:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 176/178)

Nesse sentido encontra-se o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, destacando a violação do princípio da dialeticidade em condutas similares a do agravante:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO DO RECLAMO, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1º, do NCPC e à Súmula 182/STJ, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo nº 3 do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1º, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016)

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTES PARA A SUA MANUTENÇÃO. ARGUIÇÃO DE FUNDAMENTOS IMPERTINENTES, EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284 STF. ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. PERÍODO RECONHECIDO, EM PARTE, PELO TRIBUNAL A QUO, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) IV. Conforme entendimento desta Corte, considera-se "deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF" (STJ, AgRg no REsp 1.445.074/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/05/2016). (...) VI. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 796.976/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2016, DJe 21/06/2016)

Portanto, a falta de impugnação específica revela o descumprimento da exigência do inciso II do art. 1.010 do CPC, não merece conhecimento o presente recurso.

Além disso, registra-se que o parágrafo único do art. 932 do CPC tem aplicabilidade para a correção de equívocos meramente formais, não abrindo espaço para emenda das razões recursais nitidamente padronizadas, repetidas sem cuidado com a causa em si.

Com esses fundamentos, de forma monocrática e amparado pelo art. 932, III do CPC NÃO CONHEÇO do recurso de apelação e mantenho na íntegra a r. sentença, pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, tendo em vista que os honorários foram arbitrados na origem em seu grau máximo, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024